Tribunal: TJMT
Processo: 1068957-50.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068957-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.362.361-63 (RECORRENTE), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONSUMO ALÉM DA MÉDIA. REGULARIDADE
DO MEDIDOR

APONTADA POR LAUDO TÉCNICO.
PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A
cobrança
de
fatura
de
energia

elétrica
com valor
acima
da
média
,
mas
com a
regularidade
do
medidor

apontada

através
de
laudo

técnico
e,
sem

impugnação

específica

pelo

consumidor
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
.

2.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

É
possível
o
pedido

contraposto

formulado

por

grandes

empresas
(
Enunciado
31 do FONAJE).

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1068957-50.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
LETÍCIA GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LETICIA GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) as
faturas
de
energia

elétrica
dos meses de
agosto
/2023,
setembro
/2023 e
outubro
/2023
cobraram

valores

muito

acima
da
média
registrada
na

unidade

consumidora

instalada

na

residência
da
parte

reclamante
; b)
não

há

prova
da
regularidade
das
referidas

cobranças
; c)
os

fatos

noticiados

nos
autos
ocasionaram

danos

morais

indenizáveis
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
determinar
a
revisão
das
faturas

contestadas
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

foi

encontrada

irregularidade
que
contribuísse
para o
aumento

contestado

nos
autos, mas sim um
consumo

progressivo
,
em

razão
das
alterações

climáticas
do
período
; b)
foi

realizada

inspeção
no
medidor
e a
leitura

correspondia

ao

consumo

registrado
; c) o
medidor

foi

encaminhado
para
análise

pelo
IPEM/MT,
órgão

delegado
do INMETRO, tendo
sido

aprovado

por

estar
regular; d)
o
valor
fixado
a
título
de
indenização

por

danos

morais
é
excessivo
; e) a
parte

reclamante

deve
ser
condenada

ao

pagamento
do
pedido

contraposto

formulado
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
.
(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
as

fatur
as

impugnad
as

(
agosto
/2023,
setembro
/2023 e
outubro
/2023
)
registr
aram

consumo
de
946, 949 e 968 kWh,
respectivamente
(ID 139310846
/PJe
2
).

Por outro
lado
, com base no do
histórico
de
consumo
(ID 139310846
/PJe
2
),
verifica
-se que a
média
de
consumo

apurada
no
período

março
/2023 a
julho
/2023

foi
de
321 kWh
.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se que
efetivamente

houve

cobrança
de
fatura
com
consumo

acima
da
média
.

Todavia
, com base
na

prova

colacionada
no ID 139309582
/PJe
2
,
constata
-se que a
concessionária

comprovou
a
legitimidade
d
as

fatur
as

impugnad
as
, pois
juntou

laudo

técnico
de
aferição
,
demonstrando
o
respaldo

jurídico

necessário
para a
cobrança

acima
da
média
,
diante
da
regularidade
do
medidor
,
confirmada

através
do
referido

laudo
.

E
mbora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve

ser
considerado

autêntico
,

conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos

sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
. (...)
Da
mesma
forma,
embora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve
ser
considerado

legítimo
,
conforme

dispõe
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.
Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existirem

evidências
de que é
legitima
a
recuperação
de
consumo
,
estes

documentos

podem
ser
admitidos

como

prova

válida
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso. (...)
(N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE AFASTADA
- RELAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TOI NÃO
ASSINADO -
LAUDO DO INMETRO CONCLUSIVO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS TROCA DO MEDIDOR - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As
provas

coligidas

nos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
. A
cobrança

contestada
é
devida
, tendo
em
vista o TOI,
acervo

fotográfico
e
laudo
do INMETRO
anexados

em

sede
de
defesa
,
atestando

a

existência
de
irregularidades
no
medidor
. A
cobrança

revela
-se
legítima
e
devida
.
Sentença

mantida
.
Recurso

improvido
. (N.U 1012861-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei nº 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Não

há

qualquer

óbice
no
pedido

contraposto

formulado

por

grandes

empresas
,
desde
que
fundamentado

nos

mesmos

fatos
que
constituem
o
objeto
da
controvérsia
.

Em
igual

sentido
é a
redação
do
Enunciado
31 do FONAJE:
É
admissível

pedido

contraposto
no
caso
de ser a
parte

ré

pessoa

jurídica
.

Embora

exista

entendimento

em

sentido

contrário
,
os

referidos

dispositivos

não

excluem

empresas
de
médio
e
grande

porte
de
formularem

pedido

contraposto
,
razão
pela qual
não

cabe

ao

intérprete

fazer

uma

interpretação

restritiva
do
referido

texto
legal.

Desta forma,
independentemente
da
dimensão
da
empresa

reclamada
, é
plenamente

possível
a
formulação
do
pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

ventilados

na

inicial
.

Da
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
cobrança
é
legítima
,
conforme

explanado
no
tópico
anterior, que
o

pedido

foi

formulado
de forma
líquida
e com base
nos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(
cobrança
de
fatura
de
energia

elétrica
).

Contudo
,
deve
ser
reconhecido

como

devido

apenas
o valor
correspondente

às

faturas

contestadas

na

petição

inicial
(
agosto
/2023,
setembro
/2023 e
outubro
/2023), que
totalizam

R$ 2.820,15.

Por
esta

razão
, o
pedido

contraposto

deve
ser
parcialmente

acolhido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
,
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
e
julgar

parcialmente

procedente

o
pedido

contraposto
,
para
condenar
a
parte

reclamante
a
pagar
à
parte

reclamada
a
quantia
total de
R$ 2.820,15 (
dois
mil
oitocentos
e
vinte
reais e quinze centavos),
referente

às

faturas

contestadas

na

petição

inicial
(
agosto
/2023,
setembro
/2023 e
outubro
/2023),

corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, ambos a
partir
do
vencimento
de
cada

obrigação

inadimplente
,
por
se
tratar
de mora
ex

re
(
artigo
397,
caput
, do Código Civil).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024